Tribunal: TJDFT
Processo: 0724746-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724746-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA MARTINS CANUTO PONTES DA SILVA, ANDERSON DANIEL DA SILVA BELEM AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anderson Daniel da Silva Belem e Isabella Martins Canuto Pontes da Silva contra decisão proferida em ação de revisão de contrato estudantil proposta em desfavor da União Educacional do Planalto Central Ltda, em que o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência voltada à: i) redução das mensalidades escolares em 35%, referentes, no mínimo, aos meses de abril, maio e junho de 2020, ou até que permaneçam vigentes as regras de enfrentamento do novo Coronavírus; ii) renovação da matrícula para o segundo semestre letivo no curso de medicina; iii) abstenção de inclusão do nome dos agravantes nos cadastros de inadimplentes (ID 67295314 – autos de origem). Em suas razões recursais, aduzem os recorrentes que a decisão agravada, além de causar estranheza acerca da aplicação do direito, cria margem para desconfiar da imparcialidade do d. Juízo a quo, tendo em vista ter sido demonstrado, de forma exaustiva, a aplicabilidade das teorias do risco da atividade, da imprevisão e da exceção do contrato não cumprido, firme na aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. Mencionam terem firmado, com a agravada, contrato de adesão tendo por objeto a prestação de serviços educacionais no curso de medicina, com carga horária presencial de 540 horas-aulas, além de visitas a hospitais, tarefas multidisciplinares e comparecimento a laboratórios. Destacam ter sido pactuado o valor de R$ 9.112,00, até o dia 10 de cada mês, com início em janeiro de 2020 e, sucessivamente, até junho de 2020. Alegam que, em decorrência da pandemia anunciada pelo COVID-19, as aulas presenciais foram suspensas, de modo que a agravada não prestou os serviços contratados no mês de março e, ainda, passou a fornecer as aulas no formato digital, mantendo, contudo, a exigência de pagamento integral das mensalidades. Discorrem sobre as teorias e os princípios mencionados alhures, defendendo a responsabilidade objetiva da agravada. Salientam, ainda, que sequer foram analisados os pedidos de inversão do ônus da prova e de abstenção de inclusão do nome dos agravantes nos cadastros de inadimplentes. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal nos moldes pleiteados em primeiro grau e que seja determinada a inversão do ônus da prova, em conformidade com o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, a confirmação da liminar, com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 17913051 e ID 17913052). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, convém registrar que o presente recurso comporta parcial conhecimento. Isso porque, conquanto os agravantes tenham formulado, em primeiro grau, pleito de inversão do ônus da prova e de determinação, à agravada, de que se abstenham de incluir o nome dos autores nos cadastros restritivos de crédito, certo é que, como eles mesmo afirmam, não houve a sua apreciação pelo d. Juízo a quo. Desse modo, não sendo tais matérias objeto da decisão agravada, a sua análise em sede recursal acarreta supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA, MAS NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. FGTS. PENHORABILIDADE. CABIMENTO. ART. 833, § 2o DO CPC. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES. ART. 4o CPC. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. (...) 2. Inviável o conhecimento na via recursal de questão que não foi decidida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1263098, 07102058020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os argumentos ora apresentados não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1262881, 07053809320208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ultrapassada a questão, passa-se à análise do pleito liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a imediata produção de efeitos da decisão causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Primeiramente, não prospera a tese de parcialidade do magistrado a quo pelo simples fato de ter indeferido o pleito de urgência vindicado pelos autores. Veja-se que os recorrentes não trouxeram um elemento sequer a indicar a violação ao princípio da imparcialidade pelo d. Juízo de origem. Pelo contrário, a decisão de primeiro grau se mostra escorreita, apta a ensejar o indeferimento da liminar pugnada no presente recurso, conforme fundamentos a seguir. Cumpre salientar que o Ministério da Educação, considerando o contexto atual provocado pela pandemia do novo Coronavírus, bem como, em atenção às medidas governamentais estabelecidas no sentido de diminuir a circulação de pessoas e promover o isolamento social, e, desse modo, conter os impactos da situação calamitosa, editou a Portaria 343/2020 e outras subsequentes, autorizando, em caráter excepcional, a substituição das aulas presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação em vigor. Diante disso, em princípio, mostra-se legítima a adoção do novo formato digital adotado pela agravada. Oportuno destacar que a mera substituição das aulas presenciais por aulas em formato online não redunda na conclusão de falha ou queda na qualidade de ensino, não justificando, assim, o deferimento do pleito liminar de abatimento do valor das mensalidades e de renovação da matrícula dos agravantes para o segundo semestre nas mesmas condições. Igualmente, a afirmação de ausência na prestação dos serviços educacionais no mês de março de 2020 não conduz ao deferimento da medida, sendo necessário o estabelecimento do contraditório e a instrução probatória para a correta elucidação dos fatos e apuração acerca da existência de responsabilidade civil do agravado. Sendo assim, não demonstrada a ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de prestação de serviços educacionais, o indeferimento do pleito da antecipação da tutela recursal é medida de rigor. Posto isso, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursa vindicada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora